Tribunal: TJMT
Processo: 1011415-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011415-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 701.796.621-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO – OMISSÃO EXISTENTE – EFEITOS INFRINGENTES – APLICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Caso em que, diferentemente da origem, não se verifica a prática de conduta processual inadequada, procrastinatória, capaz de ensejar a condenação nas penalidades por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DECLATÓRIOS opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face de acordão que a unanimidade não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, em suas razões o Embargante alega, não foi a decisão transcrita no acórdão que foi a recorrida, sendo esta proferida anteriormente à efetivamente atacada e que cominou a multa.

Reforça que havendo endereço na comarca, e ainda não diligenciado, não faz sentido a expedição de carta precatória para outro estado da federação, sem que antes se tenha o resultado da diligência.

Esclarece que realizou diligências administrativas na comarca de Camboriú/SC, sem êxito, razão também pela qual não se deprecou.

Pelo exposto, requer se dignem V.Exas., receber e acolher os presentes embargos, para suprir a omissão ora apontada quanto a correta decisão fustigada e que efetivamente aplicou a multa, estando presente o interesse recursal a albergar o conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DECLATÓRIOS opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face de acordão que a unanimidade não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso ora em análise, com razão o Embargante,

razão por que passo à análise da omissão apontada.

O embargante/agravante recorreu de decisão que aplicou a parte autora multa do art. 77, §2o do Código de Processo Civil em 10% do valor da causa em favor do Estado, a qual transcrevo na íntegra:

“Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de LUIS CARLOS CARDOSO DA SILVA, ambos qualificados nos autos. O feito foi distribuído em 08/2016 e se arrasta até a presente data sem a apreensão do bem. Na última decisão – ID 13426665 o Bradesco foi intimado para comprovar a distribuição de incidente de busca e apreensão na comarca de Camboriú/SC, ante o endereço obtido via INFOJUD, não requerendo expedição de carta precatória e resistindo de forma indevida. A instituição financeira, como de costume, optou por descumprir o comando judicial, requerendo nos IDs 16120883 e 16120883 a expedição de mandado em outro endereço nesta comarca, apesar de devidamente admoestada da aplicação da multa.
Ante o comportamento acima exposto, aplico a parte autora a multa do artigo 77, §2o do Código de Processo Civil em 10% do valor da causa em favor do Estado
, devendo o Sr. Gestor proceder conforme as orientações da CGJ para que o Estado possa receber seu crédito, nada impedindo nova incidência em caso de manutenção do status quo. No mais, intimo para cumprir corretamente, o despacho de ID 12149485 comprovando a distribuição de requerimento avulso de busca e apreensão no seguinte endereço: Rua Bagda, 555, Santa Regina, Camboriú/SC, obtido via INFOJUD, cujo extrato junto nesta oportunidade. INDEPENDENTEMENTE, do ato acima, verifico que o endereço informado pela instituição financeira no ID 6650292 não foi diligenciado. Desta feita, expeçam-se mandados de busca, apreensão e citação aos seguintes endereços nesta comarca: - Av. Carlos Addor De Souza, 22, São João Del Rey, Cuiabá/MT. - Av. Mato Grosso, 188, Centro Norte, Cuiabá/MT. Para tanto intimo o autor para que, no prazo de 15 dias, promova ao depósito da diligência, consignando que as esta deverá ser recolhidas, nos termos do Provimento no 07/2017 – CGJ que implantou o controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá – MT, cuja guia para pagamento deverá ser emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Em caso de descumprimento do prazo acima, venham os autos conclusos para extinção, sendo desnecessário o envio de novo AR, haja vista o contido no ID 16035698 sem cumprimento.” (destaquei)

No entanto, quanto da análise do recurso do Agravo de Instrumento ao invés de analisar a referida decisão, analisei a que transcrevo abaixo:

Transcrevo a decisão agravada:

“Vistos etc... Indefiro o pedido de Id. 12349455, ante a realização de pesquisa por meio do sistema Infojud, a qual junto nesta oportunidade, bem como o de Id. 12383328, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 313 do CPC. Desta feita, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias cumprir a determinação de Id. 12149485, sob pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se o Banco, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.
Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir a determinação retromencionada serão inadmitidos, além do que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor do Estado, disposta no artigo 77, inciso IV, § 2o do CPC
. Cumpra-se” (destaquei)

Desta feita, reconheço a omissão apontada pelo Embargante e passo a análise da decisão que aplicou
a parte autora a multa do artigo 77, §2o do Código de Processo Civil em 10% do valor da causa em favor do Estado.

Pois bem.

Nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento o Embargante/Agravante alega que na “ação de busca e apreensão”, a liminar foi deferida no entanto, que o bem não foi localizado, que foram expedidos ofícios para localização de possíveis endereços do réu, que foram localizados endereços fora da comarca, tendo o magistrado determinado a intimação do autor para comprovar distribuição da carta precatória.

Aduz que peticionou requerendo a expedição de mandado para um endereço ainda não diligenciado e na comarca do Juízo, sendo que apesar de ter sido deferida a expedição do mandado, o autor foi condenando em multa por ato atentatório à dignidade da justiça:

Defende a inaplicabilidade referia multa, posto que ao contrário do aduzido pelo magistrado, não houve má-fé do banco agravante; que não realizou pedido protelatório, eis que localizou um endereço na comarca ainda não diligenciada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Ainda, que pedido que ensejou a aplicação multa foi deferido pelo juízo “ a quo”, comprovando a pertinência do mesmo.

Assevera, que considerando as particularidades do caso, tem-se que ausência de cumprimento da determinação judicial para comprovar a distribuição da carta precatória, por si só, não justifica aplicação da referida pena de multa, pois foi atendida a determinação judicial através do pedido de expedição de mandado de busca e apreensão para um endereço constante na comarca e ainda não diligenciado
.

Prossegue argumentando que, em que pese o caráter coercitivo-inibitório, a multa deve ser condizente com a realidade, não podendo ensejar enriquecimento ilícito das partes; que o valor da multa, considerando a natureza da sua fixação, se mostra excessiva e desproporcional, e um fator de enriquecimento ilícito do agravado.

Ao final, requereu revogação da decisão que decretou a aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça, haja vista a inexistência de dolo na conduta do Agravante.

Pois bem.

O Art. 77 o Código de Processo Civil impõe o dever de probidade e lealdade processual entre as partes e seus procuradores.

É posto pelo mesmo artigo como deveres: expor os fatos conforme e verdade; não formular pretensão ou defesa destituída de fundamento, não praticar ato ou produzir prova inútil; cumprir com exatidão os provimentos judiciais ou não criar embaraços a sua efetivação; manter o juízo atualizado a respeito do endereço para receber intimações; não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou objeto litigioso. Sendo encarado o descumprimento de sentença e a inovação ilegal como atos atentatórios à dignidade processual. Devendo o juiz, primeiramente, advertir a parte responsável e, após desobediência a advertência, aplicar-lhe multa de até vinte por cento do valor atualizado da causa, variando de acordo com a gravidade da conduta.

Em que pese o entendimento esposado pelo magistrado “a quo”, não identifico no presente caso, a prática de ato atentatório pelo Embargante/Agravante que justifique a aplicação da multa do §2a art. 77 do CPC.

Não visualizo tentativa de causar embaraço a efetivação de decisão judicial, ou ainda que tenha praticado inovação ilegal; mas apenas o exercício regular de um direito, de ver cumprido o mandado em um endereço existente na comarca antes da expedição carta precatória para um outro Estado.

Caso em que, diferentemente da origem, não se verifica a prática de conduta processual inadequada, capaz de ensejar a condenação nas penalidades por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Por tal razão, tenho por bem absolver o Agravante da penalidade imposta na origem.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar multa imposta pelo juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020